Tribunal: TJES
Processo: 5033044-48.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033044-48.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: MARLENE FELIX DA COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5033044-48.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS:
MARLENE FELIX DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELA UNIMED RIO. ILEGITIMIDADE DA UNIMED VITÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo plano de saúde recorrente, Id. 9982935. Contrarrazões

apresentada pela recorrida, id. 9982939. Com registro de que a recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 9982935), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9982930), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial e confirmo a tutela antecipada outrora concedida, para a)
CONDENAR
as Requeridas
(UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO)
ao pagamento de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) à Requerente
(MARLENE FELIX DA COSTA),
a título de dano material, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

b)
CONDENAR, solidariamente,
as Requeridas
ao pagamento da importância de
R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação pelos danos morais suportados, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 397, parágrafo único do c/c art. 405 do CC) e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento (súmula 362).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, em que a autora alega, em síntese, possuir contrato de plano de saúde vinculada a Unimed Rio, desde 2010 e que utiliza o plano de saúde em Vitória-ES. Sustenta que desde julho de 2023 não consegue se submeter a consultas e exames. Aduz que diante das negativas, entrou em contato com a Unimed Vitória, tendo sido informada que teria autorização para utilizá-lo apenas em situações emergenciais. Narra que precisou arcar com dois exames que foram negados injustificadamente. Narrou que mesmo em contato com as Requeridas, quedaram-se inertes, razão pela qual ajuizou a presente demanda, postulando pela reparação material ($ 125,00) e moral ( R$ 15.000,00). Postulou ainda em se de tutela antecipada a regularização de seu plano de saúde, de forma que não ocorram mais negativas indevidas.

Tutela antecipada deferida, id. 9982895, determinando que a Unimed Rio e Unimed Vitória regularizem o plano de saúde da requerente, de modo que deixem de negar a realização de procedimentos e o agendamento de consultas, de forma indevida, sob pena de multa pelo descumprimento que fixo em R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$8.000,00 (oito mil reais).

O plano de saúde Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, arguindo a sua ilegitimidade, pois a recorrida é beneficiária da Unimed Rio, sustenta que apenas executa a autorização, solicitada pela Unimed Rio, sustenta ainda inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do dano moral arbitrado.

Inicialmente, verifico que posteriormente a sentença houve pedido de substituição do polo passivo, da Unimed Rio para Unimed- FERJ
( Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação

Estadual das Cooperativas Medicas)
, pois esta a partir de abril de 2024 passa a assumir a responsabilidade pela assistência a saúde

dos beneficiários da Unimed Rio. Assim, acolho o pedido de substituição do polo passivo da Unimed Rio para Unimed FERJ, sem prejuízo de qualquer devolução de prazo, devendo a partir desta decisão, a Unimed FERJ ser intimada na pessoa de seu patrono,

Luis Vitor Lopes Medeiros, OAB RJ 199836, conforme requerido, id.

9982931, que inclusive já se encontra habilitado nos autos.

Inicialmente, cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão.

Há uma corrente jurisprudencial de que o usuário do Sistema Unimed pode ajuizar ação contra qualquer unidade do Sistema Cooperativo da Unimed para discutir a inexecução contratual, mesmo que não tenham vínculo contratual.

O argumento jurídico é a aplicação da teoria da aparência, pois todas as unidades têm legitimidade para responder pelo descumprimento contratual, pois o Sistema Cooperativo abrange todas as Unimed’s do país e deve responder pela confiança despertada e transmitida no sentido de que o cliente será igualmente atendido em qualquer lugar do país. Aqueles que entendem que o Sistema Cooperativo UNIMED é um conjunto único do qual as diversas Unidades fazem parte, têm razão em reconhecer a solidariedade.

Penso de forma diversa, pois entendo que as Unimed’s embora utilizem o sistema único para fins de atendimento dos usuários, individualmente, cada cooperativa é autônoma, com personalidade jurídica distinta, e, por esse motivo também com responsabilidade civil e contratual distintas. Tanto assim que uma cooperativa pode ir à falência e outra não.

Certo também que pode haver atendimento em todo território nacional, mas isso é possível devido a um convênio entre as Unimed’s, onde a Unimed local atua como intermediária com a Unimed com a qual o consumidor mantém relação contratual.

Assim, a Unimed Vitória utilizando o sistema, que é utilizado por todas as Unimed’s, efetua a intermediação entre o pedido do consumidor, e a clínica ou o médico. Se o pedido do consumidor for negado pela Unimed que mantém a relação contratual, não tem como a Unimed Cuiabá autorizar, ou seja, não pode efetuar qualquer autorização se esta for negada ou sequer autorizada pela Unimed que o consumidor mantém relação contratual.

Entendo que a Unimed local deve ser condenada solidariamente se não efetuou a intermediação ou efetuou de forma ineficiente, por falha na prestação do serviço, e em razão desse fato não foi autorizada.

Mas se a Unimed local fez a intermediação de forma correta e a negativa/ausência de autorização partiu da Unimed que o consumidor mantém o contrato, a responsabilidade civil deve ser somente desta.

Há muitas decisões judiciais reconhecendo a responsabilidade solidária de todas as Unimed’s, respeito esse entendimento, mas entendo que essa não é a decisão mais justa, e meu pensamento não é isolado, pois também existem muitas decisões judiciais que não reconhece a solidariedade.

RECURSO
ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - DEFEITO DO PRODUTO -
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM -
UNIMED DA FEDERAÇÃO ORIGINALMENTE CONTRATADA PELO SEGURADO
-
RECURSO
PROVIDO.
1. As Operadoras de Planos de Assistência à Saúde ofereceram um Plano Privado de Assistência à Saúde (produto), que será prestado por profissionais ou serviços de saúde, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica (prestação de serviço).2. A não autorização para a realização do exame laboratorial caracteriza o fato do produto, pois, além do vício (não autorização para a realização do exame laboratorial), nos termos do entendimento uníssono desta Corte, o comportamento abusivo por parte da operadora de Plano de Saúde, extrapolando o simples descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento, é ensejador do dano moral.3. Defeituoso o Plano Privado de Assistência à Saúde (produto), a responsabilidade-legitimidade é da Operadora de Planos de Assistência à Saúde com quem o Segurado o adquiriu (artigo
12
do
CDC
).4. Recurso especial provido.
(STJ –
REsp nº 1.140.107
–
Relator
Ministro MASSAMI UYEDA – J, 22.03.2011 – Publ. DJE 04/04.2011)

Com efeito. Os elementos existentes nos autos dão conta de que a autora firmou contrato de seguro saúde com a UNIMED RIO e que, na cidade de Vitória, ao solicitar autorização para a realização de um exame e consulta, teria sido negada, tendo em vista a ausência de autorização pela UNIMED RIO.

Dá-se, portanto, provimento ao
recurso
especial para reconhecer a ilegitimidade
ad causam
da UNIMED Vitória e, nos termos do
267
, inciso VI, do
Código de Processo Civil
, extingo o prcesso em relação a esta.

No mai, mantem-se a r. sentença em todos os seus termos em face apenas da UNIME RIO (
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação

Estadual das Cooperativas Medicas)
.

No que tange ao alegado descumprimento da liminar, tal fato deve ser analisado quando do cumprimento de sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença objeurgada e DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA da UNIMED VITÓRIA
, devendo o processo ser extinto em relação a esta, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Ainda mantenho a tutela outrora concedida em face apenas da UNIME RIO
RIO (
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação

Estadual das Cooperativas Medicas)
.

No mais, deve a r. sentença ser mantida em todos os seus termos, apenas em face da UNIMED RIO (
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação

Estadual das Cooperativas Medicas)
.

Custas de lei, sem condenação em honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)